Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703295-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA VIRTUOSO CAMPOS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANA VIRTUOSO CAMPOS, contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de obrigação de fazer (Processo no 0719423-38.2021.8.07.0020), em que litiga com CONDOMÍNIO DO EDÍFICIO ALMIRANTE SALDANHA DA GAMA, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça (ID 113574249, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 32428963), a agravante afirma que juntou aos autos os seus extratos bancários e todos os demais documentos necessários para a concessão do benefício, razão pela qual entende que o magistrado de origem não observou o entendimento estabelecido por este Tribunal de Justiça, criando um novo parâmetro à concessão do benefício. Destaca o artigo 5o, da Constituição Federal, e os artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil. Aduz não haver nos autos nenhum indício de que a autora possua condições financeiras de arcar com os custos do processo. Ao final, requer o recebimento e provimento do presente recurso, para que seja reformada a decisão agravada e concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. Intimada para apresentar os extratos bancários atualizados e outros documentos para a comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça (ID 32452386), a agravada se manteve inerte (ID 33217873). Brevemente relatados, decido. Inicialmente, deve-se destacar que o Código de Processo Civil estabelece que, em casos de agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade de justiça, o relator analisará, preliminarmente ao recurso, o direito à justiça gratuita. Confira-se: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Assim, a concessão da gratuidade de Justiça depende da comprovação da insuficiência de recursos para arcar com as despesas derivadas do processo, nos termos do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal. A declaração unipessoal de miserabilidade tem presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada diante dos elementos de prova dos autos. Compulsando os autos, verifica-se que a agravante, servidora pública temporária, percebe rendimento bruto mensal de R$5.392,53, consoante demonstra contracheque referente ao mês de novembro de 2021 (ID 113547776), valor que supera o recebido, ordinariamente, pelos trabalhadores assalariados do Brasil, razão pela qual não é possível admitir que esta renda seja caracterizadora de hipossuficiência econômica, ainda mais quando se leva em consideração a modicidade das custas processuais praticadas por este Tribunal. Não bastasse, intimada a apresentar extratos bancários recentes de sua conta corrente, a agravante manteve-se inerte, não havendo nos autos prova no sentido de que a única fonte de renda dela seja os vencimentos pela atividade de professora temporária do Distrito Federal. Ademais, embora alegue ser professora por contrato temporário e não saber se irá continuar empregada no ano de 2022, a agravante não trouxe aos autos nenhuma comprovação se deixou ou não de receber a sua remuneração nos três primeiros meses do ano de 2022. Presume-se, portanto, que a agravante permanece recebendo o mesmo salário do mês de novembro de 2021. Não se pode olvidar que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, devendo o Magistrado examinar, independentemente de provocação da parte contrária, se os pressupostos para a concessão do benefício foram preenchidos, indeferindo o pedido quando se convencer da capacidade financeira da parte que solicita o benefício, como na hipótese em análise. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para que recolha o preparo, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Brasília, D.F., 25 de março de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator